Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para decretar a rescisão contratual e condenar a parte ré a restituir quantia paga. Julgou improcedente o pedido de condenação a titulo de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49745173). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes, já que, conforme declaração de ID. 49745175 e documentos de IDs. 49745174 e 51564351, recebe renda mensal inferior ao teto de 5(cinco) salários mínimos previsto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 49745178).
3. Em suas razões recursais, a parte autora insurge contra a improcedência do pedido inicial no tocante à condenação por danos morais. Alega que restou comprovada a existência de dano moral presumido, já que a parte ré, mesmo sabendo que não poderia adimplir com o pactuado, realizou o negócio jurídico, sendo que a autora precisou buscar o amparo judicial para reaver o valor pago.
4. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais (Acórdão 1756429, 07115502820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso, a autora não logrou êxito em comprovar que o seu direito da personalidade tenha sido violado; em outras palavras, o dano moral não é presumido.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.